Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-31.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREIOS. ABANDONO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO.
1. A inércia do autor em dar andamento ao processo por prazo superior a trinta (30) dias, verificada após intimação pessoal realizada pelos correios com o envio de carta com aviso de recebimento, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa. Art. 485, inc. III e § 1°, do Código de Processo Civil.
2. Não se pode falar em princípio da cooperação para suprimento de falhas processuais quando a parte não atua de forma diligente e, intimada a impulsionar o processo, mantêm-se inerte.
3. Apelação desprovida.